Tribunal: TJSP
Processo: 1010954-21.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Sentença de parcial procedência para condenar a empresa demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de prejuízo moral. Requerida condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelo exclusivo do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Sentença de parcial procedência para condenar a empresa demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de prejuízo moral. Requerida condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelo exclusivo do autor pleiteando a majoração do quantum indenizatório. Com razão. Requerente que sofreu um atraso de 07 horas em seu voo e precisou ficar aguardando, no saguão de um aeroporto em cidade no exterior, sem receber assistência material adequada. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00. Honorários recursais arbitrados. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010954-21.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
MALECK COUTINHO, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010954-21.2019.8.26.0003 -Voto no 20904
2
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Demanda
proposta por consumidor contra companhia aérea. Sentença de
parcial procedência para condenar a empresa demandada ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de prejuízo moral. Requerida
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Apelo exclusivo do autor pleiteando a majoração do
quantum indenizatório. Com razão. Requerente que sofreu um
atraso de 07 horas em seu voo e precisou ficar aguardando, no
saguão de um aeroporto em cidade no exterior, sem receber
assistência material adequada. Não se pode perder de vista que,
além do viés compensatório, a indenização por dano moral
também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas,
especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas
e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum
indenizatório majorado para R$ 10.000,00. Honorários recursais
arbitrados. Apelo provido.
VOTO n° 20904
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Mauricio Maleck Coutinho em face de Latam Airlines Group S/A.
Alega o autor, quanto aos fatos, ter adquirido passagem aérea de NOVA
IORQUE com destino a SÃO PAULO, em voo agendado para as 18h30 do dia
27/05/2019. Com previsão de chegada às 05h30 do dia seguinte. O autor
relata que chegou ao aeroporto com a devida antecedência necessária para
realizar o check-in. Aduz que após longo período de espera sem informações,
e diversas alterações de horários no painel eletrônico, seu voo foi declarado
cancelado e apenas após passar horas na fila, foi realocado para voo no dia
seguinte às 01h30, ou seja, com 7 horas de atraso em relação ao
originalmente contratado. Salienta que durante a espera pelo embarque do
voo ao qual foi realocado não recebeu nenhum tipo de auxílio alimentício da ré
enquanto aguardava por longo tempo na sala de embarque. Assim, em razão
desses transtornos e pelo atraso de 7 horas, pretende o ressarcimento a título
de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls. 112).
Sobreveio sentença a fls. 112/119 julgando parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010954-21.2019.8.26.0003 -Voto no 20904
3
procedente para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 Valor o qual deverá ser atualizado pela tabela prática
de débitos judiciais do Tribunal de Justiça desde a data desta sentença
(Súmula no 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. Vencida, pagará a ré as despesas processuais e os honorários
advocatícios, os quais fixo, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC em 10%
sobre o valor atualizado da condenação (fls. 119).
Apela o autor (fls. 121/129) pleiteando, em resumo, a
majoração da verba indenizatória para o montante de R$ 10.000,00, conforme
pleiteado na exordial.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 133/138). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 130). Conheço-o.
Prossigo.
Incontroverso o dano moral sofrido pelo autor, ora
apelante, que “ingressou com a presente ação em razão da péssima prestação
de serviços oferecidos pela Requerida, ora Apelada, que, ao cancelar
injustificadamente o trecho de volta com destino à São Paulo, o fez amargurar
por horas confinado na sala de embarque, para chegar a seu destino final tão
somente 07 horas após o originalmente contratado , sem que qualquer
assistência lhe fosse prestada.” (fls. 123).
Cinge-se a controvérsia recursal apenas no tocante ao
quantum indenizatório fixado a título de reparação por danos morais, se
adequado ou não para a justa compensação pelo prejuízo sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010954-21.2019.8.26.0003 -Voto no 20904
4
Pois bem.
Diante do quadro que se descortina, a situação vivenciada
pelo recorrente trouxe clara angústia e intranquilidade, pois sofreu um atraso
de 07 horas e teve de aguardar no saguão de um aeroporto em cidade no
exterior sem receber auxílio material adequado por parte da recorrida. Tais
circunstâncias merecem uma compensação mais adequada.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições econômicas
do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a fim
de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de
atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica do apelante. Já a empresa apelada é pessoa jurídica de
grande porte, não sendo de medianas proporções as consequências do ato
danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar abalo psicológico
prolongado.
Por estas razões, o valor de R$ 5.000,00, arbitrado pelo
douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado para R$
10.000,00. O autor sofreu um atraso de 07 horas e não recebeu assistência
material adequada, o que justifica um patamar valorativo mais alentado, como
o ora adotado. Serão atualizados desde a data da presente sessão de
julgamento (Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela Prática de
Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010954-21.2019.8.26.0003 -Voto no 20904
5
e com juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a responsabilidade
é contratual, uma vez que há relação jurídica entre as partes (apelante era
passageiro da empresa apelada).
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-los
expressamente.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)